Tribunal: TJSP
Processo: 1000218-66.2018.8.26.0394
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – Embargos – Confissão de Divida – Pretendida prova pericial – Alegação de excesso de execução – Inobservância do artigo 917,§ 3o do CPC – Cerceamento de defesa não configurado – Pretendida suspensão da execução em face da recuperação da devedora principal – Decisão que indefere a suspensão da execução em relação aos garantes solidários mantida por Acórdão – Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – Execução – Embargos – Confissão de Divida – Pretendida prova pericial – Alegação de excesso de execução – Inobservância do artigo 917,§ 3o do CPC – Cerceamento de defesa não configurado – Pretendida suspensão da execução em face da recuperação da devedora principal – Decisão que indefere a suspensão da execução em relação aos garantes solidários mantida por Acórdão – Sentença de improcedência dos embargos mantida – Recurso desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000149303
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1000218-66.2018.8.26.0394, da Comarca de
Nova Odessa, em que são apelantes FERNANDO MAMMOCCI
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
RONEI
MACHADO
COSTA
(JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-66.2018.8.26.0394 - Nova Odessa - 2a Vara Judicial - VOTO 40516
E /AL/ O / V / D
2/5
VOTO No: 40516
APEL.No: 1000218-66.2018.8.26.0394
COMARCA: NOVA ODESSA 2a VARA JUDICIAL
APTE. :. FERNANDO MAMMOCCI E OUTRO
APDA.:HUDTELFA TEXTILE TECHNOLOGY LTDA
APELAÇÃO Execução Embargos Confissão de Divida
Pretendida prova pericial Alegação de excesso de execução
Inobservância do artigo 917,§ 3o do CPC Cerceamento de
defesa não configurado Pretendida suspensão da execução em
face da recuperação da devedora principal
Decisão que
indefere a suspensão da execução em relação aos garantes
solidários mantida por Acórdão Sentença de improcedência
dos embargos mantida Recurso desprovido
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls.215/211, cujo relatório fica
adotado, proferida pelo MMa Juíza de Direito Michelli
Vieira do Lago Ruesta Changman que julgou improcedentes
embargos à execução opostos pelos apelantes.
Sustentam
os
apelantes,
preliminarmente,
cerceamento de defesa sob argumento de necessidade da
prova
pericial
contábil
para
demonstrar
excesso
de
execução. Prosseguindo aduzem que a devedora principal
encontra-se em recuperação judicial, estando o crédito do
apelado sujeito aos efeitos da recuperação judicial, não
podendo assim a execução prosseguir contrato os devedores
solidários. Pedem acolhimento do recurso(fls. 233/244).
Recurso
tempestivo
e
respondido
fls.250/259), anotada a justiça gratuita(fls. 131).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-66.2018.8.26.0394 - Nova Odessa - 2a Vara Judicial - VOTO 40516
E /AL/ O / V / D
3/5
O recurso não merece provimento.
A preliminar de cerceamento de defesa na
verdade confunde-se com o mérito.
Com efeito, trata-se de execução fundada em
termo de confissão de dívida em que figuram como fiadores
os ora apelantes.
A alegação de excesso de execução não
obedeceu o que determina o artigo 917, § 3o do CPC.
Vale dizer, os embargantes não apontaram o
alegado excesso e nem trouxeram planilha dos valores que
entendem devido.
Nesse passo a pretendida prova pericial se
mostra desnecessária.
Já a pretendida suspensão da execução em
razão da recuperação da devedora principal foi devidamente
analisada no despacho de fls. 139 que restou mantido pelo
Acórdão de fls. 181 e seguintes.
Como se sabe, a recuperação judicial ou a
falência não inibe nem impede a execução contra os demais
devedores solidários ou coobrigados, decorrente de garantia
cambial real ou fidejussória posto que não se sujeitam à
suspensão prevista no artigo 6o “ caput” cumulado com o
artigo 52, III ou mesmo a novação a que se refere o artigo
59, “caput”, todos da Lei 11.101/2005.
Esse entendimento hoje se acha pacificado no
Superior Tribunal de Justiça através do Julgamento do Resp
1.333.349/SP,
afetado
pelo
efeito repetitivo, com a
seguinte redação:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-66.2018.8.26.0394 - Nova Odessa - 2a Vara Judicial - VOTO 40516
E /AL/ O / V / D
4/5
STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO.
GARANTIAS
PRESTADAS
POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO
DE
AÇÕES
AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPREETAÇÃO DOS ARTS.
6o, CAÚT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59,
CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: “A
recuperação judicial do devedor principal
não impede o prosseguimento das execuções
nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois
não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a
novação a que se refere o art. 59, caput,
por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei 11.101/2005.

2. Recurso especial não provido.” (Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j.
26.11.2014).
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Na esteira desse entendimento, tem-se que a
sentença deu justa e adequada solução ao litigio, merecendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000218-66.2018.8.26.0394 - Nova Odessa - 2a Vara Judicial - VOTO 40516
E /AL/ O / V / D
5/5
ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIEMENTO ao
recurso, majorando-se a verba honorária para 15% sobre o
valor da causa com fulcro no artigo 85, § 11o do CPC.
IRINEU FAVA
RELATOR